Tribunal: TJDFT
Processo: 0713256-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ÓBITO DE FILHO. POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO. AUTOR DO CRIME. AGENTE ESTATAL. NEXO DE CAUSALIDADE. PRESENTE. DANOS MORAIS REFLEXOS. CONFIGURADOS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BAIXA COMPLEXIDADE FÁTICA E JURÍDICA.
1. A presente hipótese consiste em examinar se é legítima a pretensão à compensação dos danos morais reflexos em decorrência de homicídio do filho dos demandantes, policial militar do Distrito Federal, no horário de trabalho, por colega também policial, que cometeu suicídio em seguida.
2. Aplica-se ao caso a teoria do risco administrativo, tratando-se da responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a outrem (art. 37, § 6o, da Constituição Federal). 2.1. Para a configuração da responsabilidade estatal é necessário que fiquem comprovados a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade.
3. No caso em exame os elementos de prova trazidos aos autos demonstram que os problemas psicológicos ou psiquiátricos que acometiam o policial autor do homicídio era de amplo conhecimento por parte dos superiores hierárquicos e dos demais colegas de corporação. 3.1. No entanto, o Distrito Federal falhou em promover o correto e formal diagnóstico e em adotar medidas de precaução para evitar o infortúnio agora examinado nos autos.
4. Diante desse contexto, ficou devidamente demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos demandantes (óbito de filho) e a conduta de um de seus agentes, no caso, o policial homicida, sem desconsiderar-se a omissão do Distrito Federal em identificar e tratar seus agentes policiais que adoecem em serviço, o que impõe o reconhecimento da responsabilidade civil do demandado pelos danos moras reflexos.
5. A fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
6. Nesse contexto, além da demanda não revelar elevada complexidade, tanto fática quanto jurídica, o valor dos honorários, fixado pelo Juízo singular, não pode ser considerado irrisório.
7. Apelações conhecidas e desprovida.